Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-68.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800189-68.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: MARINETH DA SILVA MARQUES, MARIZA DAMIAO LOPES, MARIZETE AMORAS FLEXA, MARLENE LIMA PAIXAO, MAURO JOSE CRUZ FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE SALÁRIOS NÃO PAGOS. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. DIREITO CONSTITUCIONAL À PERCEPÇÃO DE SALÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800189-68.2020.8.14.0004

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Apelação Cível

Apelante: Município de Almeirim

Apeladas: Marineth da Silva Marques e Outros.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Almeirim em face de Marineth da Silva Marques e Outros, contra r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança – Direitos Trabalhistas.

Consta na exordial que os apelados são servidores públicos do Município de Almeirim e ajuizaram a demanda com o escopo de cobrar, da municipalidade, a remuneração correspondente ao mês de dezembro de 2008, a qual não lhes fora paga.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação, condenando o Município de Almeirim ao pagamento do salário das autoras referente ao mês de dezembro de 2008, corrigido monetariamente desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, e com juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação (ID 9275818).

Irresignado, o Município de Almeirim interpôs recurso de Apelação (ID. 9275826), alegando ausência de intimação pessoal; cerceamento de defesa; prescrição quinquenal da demanda; litispendência em relação ao processo Nº 000090779.2012.8.14.0004

Contrarrazões constante no id 9275834.

A Procuradoria de Justiça não emitiu manifestação sobre a admissibilidade e sobre o mérito da Apelação, por se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial. (id 10163911)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia em saber se acertada ou não, a sentença
a quo
que julgou procedente o pedido constante na exordial para condenar o Município de Almeirim ao pagamento do salário dos autores referente ao mês de dezembro de 2008,
corrigido monetariamente
desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e
juros de mora
de 0,5% ao mês, a partir da citação.

Inicialmente, o apelante postula o reconhecimento de nulidade absoluta do processo por vício na intimação da Fazenda Pública, asseverando que não houve o cadastro do Procurador/Gestor, o que configura cerceamento de defesa.

Todavia, não assiste razão o recorrente.

A citação e as intimações podem ocorrer por meio eletrônico, inclusive de modo preferencial, quando o réu for a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

A Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 6º que:

Art. 6º Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

No mesmo sentido, o artigo 246, § 2º, do CPC/15, prevê o seguinte:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

(...)

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

Frisa-se que, diferentemente do que alega o município apelante, o Juízo
a quo
não aplicou os efeitos da revelia.

Além disso, nos termos do princípio
pas de nullité sans

grief
,
não se declara nulidade processual sem que se tenha evidenciado prejuízo à parte.

Assim, considerando que o recorrente não foi capaz de demonstrar o efetivo prejuízo ao exercício de sua defesa e contraditório,
rejeito a preliminar.

Por outro lado, o Ente municipal afirma que a aludida ação somente foi proposta no ano de 2020, ou seja, quando decorrido mais de 05 (cinco) anos da data em que ocorreu o fato gerador da pretensão autoral (dezembro de 2008), motivo pelo qual, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o direito de ação dos servidores encontra-se prescrito.

Entretanto, os autores ajuizaram a referida ação de cobrança em 24/07/2012, distribuída sob nº 0000907-79.2012.8.14.0004, que tramitou na Comarca de Almeirim, tendo o feito sido sentenciado pelo juízo
a quo
, e sentença posteriormente anulada por este E. TJPA, para que fosse reaberta a fase de instrução processual, onde foi posteriormente proferida decisão determinando o desmembramento do processo por limitação do litisconsórcio facultativo ativo multitudinário em apenas 5 autores por processo o que originou o processo em análise e diversos outros.

Portanto, em observância a decisão judicial, originaram-se outros processos distribuídos no ano de 2020.

Logo, não há que se falar em propositura da ação no ano de 2020, já que o presente feito nada mais é que o desmembramento do processo anterior.

De igual modo, afirma a ocorrência de litispendência em relação à Ação Coletiva nº 0000907-79.2012.8.14.0004, em tramite na Vara Única de Almeirim, na medida em que possui mesmas partes, posto que os autores da presente ação, também compõem o polo ativo da referida Ação Coletiva, possuindo a mesma causa de pedir e pedidos, qual seja, o pagamento do suposto salário atrasado referente a dezembro de 2008.

Todavia, conforme já explanado, não há litispendência neste caso, sendo a presente ação um desdobramento da Ação Coletiva nº 0000907-79.2012.8.14.0004, a qual já se encontra definitivamente arquivado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/04/2023